Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MILITAR OU GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR (GFM). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. DIREITO À PRESERVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ORIGINALMENTE PREVISTA PARA ESSA VANTAGEM PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.

1. Observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, a modificação da forma de cálculo da remuneração não confere ao servidor público, civil ou militar, direito adquirido ao regime jurídico remuneratório, conforme jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF).

2. Em decorrência da evolução da legislação distrital aplicável ao caso (Leis Distritais n° 186/1991, 213/1991, 2.672/2001, 2.885/2002, 3.481/2004 e 5.007/2012), o impetrante não possui direito adquirido ao regime jurídico que definiu a base de cálculo do valor da Gratificação de Função Militar (GFM), o qual pode ser modificado posteriormente, desde que respeitado o postulado da irredutibilidade salarial, como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Embora o impetrante tenha incorporado a Gratificação de Função Militar (GFM) aos seus proventos de inatividade em 31/08/1999, isto é, antes das mudanças legislativas que alteraram a sistemática de percepção dessa vantagem pecuniária, o seu cálculo deve ser realizado na maneira definida pela Lei Distrital n° 2.885/2002, por força do disposto no art. 2°, §1°, da Lei Distrital n° 5.007/2012 e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, o que já está sendo observado pela Corporação Militar.

4. Não se revela possível a impetração de remédio constitucional com vistas a majorar o importe recebido a título de Gratificação de Função Militar (GFM) para um e meio soldo, com fundamento em Lei Distrital já extinta e que não tem mais aptidão para produzir efeitos jurídicos, de modo que a denegação da segurança pleiteada na petição inicial é medida que se impõe.

5. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e providos.